Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida –– Recurso da ré não provido - RECURSO DA AUTORA – Pleito de majoração do montante indenizatório

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo nacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Atraso demasiado – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida –– Recurso da ré não provido - RECURSO DA AUTORA – Pleito de majoração do montante indenizatório arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 -Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo acarretou perda de conexão e chegada ao destino com atraso de 11 horas – Pedido da ré de redução do valor da indenização prejudicado - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005343-53.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é
apelada/apelante RAIMUNDA VIANA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, na parte conhecida, e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-53.2020.8.26.0003 -Voto no 27595
2
VOTO No:
27595
APELAÇÃO:
1005343-53.2020.8.26.0003 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA (1a VARA
CÍVEL)
APTE/APDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
APDO/APTE: RAIMUNDA VIANA COSTA e outra
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Contrato de transporte
aéreo Atraso de voo nacional Falha na prestação de serviço
Sentença de procedência Recurso de ambas as partes Atraso
demasiado
Falha na prestação de serviço caracterizada

Responsabilidade da requerida Indenização devida
Recurso da
ré não provido - RECURSO DA AUTORA Pleito de majoração do
montante indenizatório arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 -
Viabilidade
Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, em
que o atraso de voo acarretou perda de conexão e chegada ao destino
com atraso de 11 horas Pedido da ré de redução do valor da
indenização prejudicado - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1.- Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença
de fls. 181/184, complementada pela decisão de fls. 188/189, cujo relatório é adotado, que
julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil
reais)à autora, a título de indenização por danos morais, atualizados monetariamente a
partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a mês, a contar da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a requerida a fls. 191/204, requerendo a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que foram necessários procedimentos de segurança para retirada de
bagagem de clientes faltantes, o que ocasionou o atraso do voo, e que tal evento
imprevisível e invencível ocasionou a quebra do nexo de causalidade entre os danos
alegados e a sua conduta de acordo com a lei e as normas de segurança, visando o bem
estar de todos os passageiros. Alega a ausência do dever de indenizar. Alternativamente,
requer a redução dos danos morais fixados.
Apela também a autora a fls. 209/218, requerendo a reforma do
julgado apenas para a majoração do valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00, para adequação ao caso concreto e ao entendimento jurisprudencial atualizado
da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-53.2020.8.26.0003 -Voto no 27595
3
Recursos tempestivos, preparados e respondido o da ré (fls.
233/234).
É o relatório.
2.- Não assiste razão à ré e assiste razão à autora.
Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em
descumprimento de contrato de transporte aéreo nacional julgada procedente.
A r. sentença fundamentou a procedência do pedido nos seguintes
termos:
"(...) No mérito, a ação é procedente.
Plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie dos
autos, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se a
requerida como fornecedora, consoante definição contida no artigo
3o,caput,e a parte autora como consumidora, conforme disposto no artigo
2o da Lei no 8.080/90.
O artigo 14 do CDC, Lei no 8.078/90, estabelece a responsabilidade do
fornecedor do serviço por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo
certo que o do § 3° exclui a responsabilidade do fornecedor quando, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando a culpa pelo evento for do
consumidor ou de terceiro.
A ré alegou que realmente houve o atraso do voo em decorrência de
necessidade de retirada de bagagem de passageiro faltante, visando a
segurança dos passageiros, o que se caracterizaria como fator inesperado e
imprevisto, porque as aeronaves dependem de autorização dos órgãos
fiscalizadores competentes.
Como é de sabença trivial, à ré, na qualidade de prestadora de serviços,
compete tomar as providências cabíveis para desonerar o cliente que teve
voo cancelado. Problemas técnicos e aeroportuários são de notório
conhecimento dos operadores do ramo e se configuram como risco da
atividade. Ademais, a ré não carreou aos autos provas acerca do tráfego
aéreo e a necessidade de remanejamento do voo, de modo a justificar o
atraso.
Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da ré,
que é fundada na teoria objetiva, não há que se falar em exclusão da
responsabilidade.
Estabelecida a responsabilidade, resta a análise da existência de danos
morais.
Importante salientar que a autora chegou ao seu destino apenas 11 (onze)
horas após o originalmente programado, sem obter assistência alguma da
parte ré, o que evidencia o dissabor suportado.
Faz jus, pois, a autora à indenização pelos danos morais suportados."
Na hipótese, os danos restaram devidamente comprovados.
A ré, por sua vez, não logrou comprovar qualquer excludente de
responsabilidade, ou mesmo o rompimento do nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviços ocorrida e os danos suportados pelas autoras, de modo a eximir-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-53.2020.8.26.0003 -Voto no 27595
4
sua responsabilidade.
Ademais, mesmo tendo a ré providenciado a realocação da autora e
alimentação, tal circunstância não elide o dever de indenizar, representando mero
cumprimento de obrigação, tal como determina o art. 14, da Resolução ANAC no.
141/2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência
material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a
estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação
telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada.
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado
e, quando necessário, serviço de hospedagem e, quando necessário, serviço
de hospedagem.
Além disso, a necessidade de retirada da aeronave de bagagem dos
clientes faltantes não representa motivo capaz de isentar a empresa da responsabilidade
civil pelo atraso ocasionado. Afinal, não há se falar ainda em caso fortuito ou de força
maior, porquanto, eventuais problemas relativos às condições técnicas das aeronaves
utilizadas pela ré devem ser encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade
econômica desenvolvida pela companhia aérea, que não pode ser transferido aos
passageiros.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Atraso demasiado - Comprovação
de assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de
serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida - Indenização por
danos morais devida - Demora de 06 (seis) horas para informar
cancelamento de voo à Autora, que se encontrava acompanhada de sua
filha de 11 meses de idade - Atraso do voo que superou 24 horas -
Manutenção do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 - Sentença
mantida Recurso não provido.”1
Caracterizada, assim, a defeituosa prestação de serviço, em virtude
do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais decorrentes
dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e descaso da companhia.
1 Apelação no: 1005419-14.2019.8.26.0003, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 16.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-53.2020.8.26.0003 -Voto no 27595
5
Os danos morais decorrem das contrariedades e aflições suportadas
pelo autor, em razão dos transtornos, aborrecimentos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade
Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de parcial
procedência. Atraso de 24 horas. Ausência de assento com mais espaço,
como contratado, e de prova do reembolso alegado. Culpa, existência de
nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Aplicação do CDC. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00.
Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
desprovido.”2
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência
deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida Indenização devida
Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao
destino com mais de 10 (dez) horas de atraso Assistência terrestre
deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”3
Por fim, merece acolhimento o pedido de majoração da indenização
arbitrada.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do
dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a
efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, a autora foi impedida de embarcar no voo contratado,
na hora estipulada, chegando em seu destino com mais de 11 horas de atraso, o que lhe
causou transtornos.
Os danos morais decorrem das situações suportadas, em razão dos
transtornos e aborrecimentos a que foi submetida.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
decorrentes do atraso no voo e ausência de adequada assistência por parte da companhia
2 Apelação no 1022975-79.2018.8.26.0224, Rel. Des. Flavio Cuha da Silva, j. em 05.06.2019.
3 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005343-53.2020.8.26.0003 -Voto no 27595
6
aérea, fica majorada a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), condizente com a situação do caso concreto bem como os precedentes desta C.
Câmara.
Com o provimento do recurso da autora para majoração do valor da
indenização, resta prejudicado o recurso da ré neste ponto, do qual não se conhece.
Diante do não provimento do recurso da ré, ante o disposto no § 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono da
autora majorados para 12% do valor da condenação.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0264 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, na parte
conhecida, e dá-se provimento ao recurso da autora, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor
da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.